Tribunal: TJBA
Processo: 8036771-20.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036771-20.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MIZAEL SILVA RODRIGUES DE SANTANA

Advogado(s)
:
GENILSON RODRIGUES DE SANTANA

IMPETRADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ALEGADA COBRANÇA DE CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Mizael Silva Rodrigues de Santana contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, ao Governador do Estado da Bahia, ao Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, à Polícia Militar da Bahia e à Fundação Carlos Chagas, visando à anulação das questões 13, 18, 25, 36, 47 e 57 da prova objetiva do concurso para Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB nº 05/2022), com o argumento de que tais questões abordariam conteúdos não previstos no edital. A decisão impugnada concedeu parcialmente a segurança para anular apenas a questão nº 18.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a questão nº 18 da prova objetiva abordou conteúdo não previsto no edital do certame, violando o princípio da vinculação ao edital, a justificar sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do Anexo II do Edital SAEB nº 05/2022 revela que o conteúdo abordado na questão nº 18 — cálculo da razão entre o volume de um cubo e o volume de uma pirâmide — está contemplado nos tópicos de geometria espacial, que preveem expressamente o estudo de prismas (gênero do qual o cubo é espécie) e pirâmides.

A menção a “áreas e volumes dos sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera” no edital confirma a pertinência da cobrança da questão, inexistindo extrapolação do conteúdo programático.

Não configurada qualquer ilegalidade ou afronta ao princípio da vinculação ao edital, mostra-se indevida a anulação da questão nº 18, devendo ser mantida a eliminação do impetrante do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A cobrança de conteúdo previsto de forma expressa ou implícita no edital do certame não viola o princípio da vinculação ao edital.

A figura do cubo, como espécie do gênero prisma, insere-se nos conteúdos de geometria espacial previstos no Edital SAEB nº 05/2022.

A anulação de questão de concurso exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou flagrante violação ao edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Edital SAEB nº 05/2022, Anexo II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036771-20.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MIZAEL SILVA RODRIGUES DE SANTANA e como apelada FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente